Tribunal: TJES
Processo: 5001437-94.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2021-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001437-94.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
AGRAVADO: FABRICIO MARTINS
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001437-94.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

AGRAVADO: FABRÍCIO MARTINS.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
i
nterpôs
agravo de instrumento em
razão d
a
respeitável decisão
d
o id.
573915 (fl. 1)
,

proferi
d
a pelo
MM.
Juiz
de
Direito

da
Se
xta
Vara Cível
de Vitória
,
Comarca da Capital
,
nos autos do “
ação de busca e apreensão
” registrada sob o n.
0020699-77.2019.8.08.0024
proposta por el
a
contra
FABRÍCIO MARTINS
,
que indeferiu o pedido de concessão liminar da medida pretentida.

Nas razões do
recurso (
id.
573912
,
fls.
2-
1
1
) aleg
ou
a

agravante, em síntese, que
1
) “
não há razão para intimação do autor para que apresente os documentos necessários à propositura da ação”, bastando “a comprovação prévia e efetiva entrega da notificação extrajudicial encaminhada para o endereço da parte ré que consta no Contrato e Financiamento Firmado entre as partes” (id. 573912, fl. 6);

2
) “pela importância da medida liminar em ações de busca e apreensão, a lei determina que, desde que comprovada à mora ou o inadimplemento do devedor, a liminar deve ser concedida” (id. 573912, fl. 7);
3
) “o cumprimento da liminar de busca e apreensão se revela como pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, sem o que não é possível o prosseguimento da ação de busca e apreensão” (
id. 573912, fl.
9
).

Requereu antecipação da tutela recursal almejada e, ao final, a reforma da decisão recorrida "
que indeferiu o pedido de liminar, acolhendo e determinando a Busca e Apreensão do bem” (id.
573912, fl. 11
)
.

Sem contrarrazões
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 18 de maio de 2021.

Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Também nego provimento ao recurso, nos termos do voto de relatoria. É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001437-94.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

AGRAVADO: FABRÍCIO MARTINS.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.

contra decisão que indeferiu o pedido de concessão liminar da medida por ela pretendida na ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-lei n. 911, de 1º de outubro de 1969, proposta por ela contra Fabrício Martins
.

Nas razões do
recurso (
id.
573912
,
fls.
2-
1
1
) aleg
ou
a

agravante, em síntese, que
1
) “
não há razão para intimação do autor para que apresente os documentos necessários à propositura da ação”, bastando “a comprovação prévia e efetiva entrega da notificação extrajudicial encaminhada para o endereço da parte ré que consta no Contrato e Financiamento Firmado entre as partes” (id. 573912, fl. 6);
2
) “pela importância da medida liminar em ações de busca e apreensão, a lei determina que, desde que comprovada à mora ou o inadimplemento do devedor, a liminar deve ser concedida” (id. 573912, fl. 7);
3
) “o cumprimento da liminar de busca e apreensão se revela como pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, sem o que não é possível o prosseguimento da ação de busca e apreensão” (
id. 573912, fl.
9
).

Requereu que seja reformada a decisão recorrida e determinada em caráter liminar a busca e apreensão do bem.

A decisão impugnada tem por fundamento a não apresentação pela autora do instrumento no qual ela alega ter sido pactuada a garantia fiduciária.

A redação do §1º do artigo primeiro do Decreto-Lei n. 911/1969 é clara no sentido de que “A alienação fiduciária somente se prova por escrito e seu instrumento, público ou particular, qualquer que seja o seu valor, será obrigatoriamente arquivado, por cópia ou microfilme, no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do credor, sob pena de não valer contra terceiros”.

Logo, o instrumento do contrato no qual foi pactuada a garantia fiduciária é documento indispensável para a propositura da ação de busca e apreensão regida pelo mencionado diploma legal (DL. 911/1969).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TESE FIRMADA PELO STJ. RECURSO IMPROVIDO. De acordo com o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do RESP nº 1.291.575/PR, representativo de controvérsia repetitiva, a cédula de crédito bancária é título executivo cambial, o que torna obrigatória a apresentação deste na propositura de ação nele fundada, assim como a ação de busca e apreensão. 2. E assim, "a juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível é a regra, sendo requisito indispensável para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula" (STJ - AgInt nos EDCL no AREsp: 899121 RS 2016/0091727-3, Relator: Ministra Maria ISABEL Gallotti, Data de Julgamento: 30/08/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2018). Recurso conhecido e improvido. (TJPI; AG 2018.0001.004456-1; Segunda Câmara Especializada Cível; Rel. Des. Brandão de Carvalho; DJPI 14/05/2020; Pág. 38).

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL A FIM DE QUE FOSSE APRESENTADO O TÍTULO ORIGINÁRIO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PROVIDÊNCIA NÃO ATENDIDA SEM CONSISTENTE DEMONSTRAÇÃO DA INVIABILIDADE PARA TANTO - TRIBUNAL A QUO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, NOS TERMOS DO ART. 267, INC. I, DO CPC, POR AFIRMAR QUE A CÓPIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO É INÁBIL PARA EMBASAR A DEMANDA - INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA. Hipótese: controvérsia acerca da necessidade de apresentação do título original do contrato de financiamento com garantia fiduciária (cédula de crédito bancário) para instruir a ação de busca e apreensão. 1. Possibilidade de recorrer do "despacho de emenda à inicial". Excepciona-se a regra do art. 162, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil quando a decisão interlocutória puder ocasional prejuízo às partes. Precedentes. 2. Nos termos da Lei nº 10.931/2004, a cédula de crédito bancário é titulo de crédito com força executiva, possuindo as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação. O Tribunal a quo, atendo às peculiaridades inerentes aos títulos de crédito, notadamente à circulação da cártula, diligente na prevenção de eventual ilegítimo trânsito do título, bem como a potencial dúplice cobrança contra o devedor, conclamou a obrigatoriedade de apresentação do original da cédula, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão, processada pelo Decreto-lei nº 911/69. A ação de busca e apreensão processada sob o rito do Decreto-lei nº 911/69, admite que, ultrapassada sua fase inicial, nos termos do artigo 4º do referido regramento normativo, deferida a liminar de apreensão do bem alienado fiduciariamente, se esse não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, o credor tem faculdade de, nos mesmos autos, requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva.
A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula.
A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, o que não se verifica na presente hipótese, notadamente quando as partes devem contribuir para o adequado andamento do feito, sem causar obstáculos protelatórios. Desta forma, quer por força do n-ao-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 282 e 282 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, o indeferimento da petição inicial, após a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor (art. 284, CPC), é medida que se impõe. Precedentes. 3. Recurso especial desprovido. (REsp 1277394/SC, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, data do julgamento: 16-02-2016, data da publicação/fonte: 28-03-2016). Meu, o destque em negrito.

Nesse mesmo sentido já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EMENDA NÃO REALIZADA. 1. - O art. 321 do Código de Processo Civil estabelece que O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com previsão o que deve ser corrigido ou completado. 2. - No caso, a emenda da petição inicial foi determinada pelo ilustre Juiz de Direito para o autor regularizar sua representação processual, juntando aos autos procuração e substabelecimento originais ou cópias devidamente autenticadas, bem como o original da cédula de crédito bancário e demonstrar a mora do devedor, no prazo de 15 (quinze) dias (fl. 27). Tais providências , contudo, não foram cumpridas pelo autor, motivo pelo qual o ilustre Julgador singular proferiu sentença terminativa, decorrente do indeferimento exordial. 3. - Recurso desprovido. (Apelação cível n. 0000611-87.2017.8.08.0056, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. substituto Júlio César Costa de Oliveira, data do julgamento: 03-12-2019, data da publicação no Diário: 13-12-2019).

Destarte, a hipótese não é apenas de indeferimento da medida liminar postulada mas, sim, de indeferimento da petição inicial, solução que deixo de propor neste recurso para não incorrer em decisão surpresa.

Posto isso,

nego

provimento
ao recurso
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001437-94.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

AGRAVADO: FABRÍCIO MARTINS.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO INSTRUMENTO DO CONTRATO NO QUAL FOI PACTUADA A GARANTIA.

1. - A petição inicial da ação de busca e apreensão de bem objeto de alienação fiduciária regida pelo Decreto-lei n. 911/1969 deve ser instruída com instrumento do contrato no qual foi pactuada a garantia.

2. - O colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "A juntada do original do documento representativo de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula" (REsp 1277394, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, data do julgamento: 16-02-2016, data da publicação/fonte: DJe 28-03-2016).

3. - Recurso desprovido.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
acordam
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade,
negar
provimento
ao recurso
,
nos termos do voto d
o

R
elator.

Vitória-ES., de de 2021.

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.